Tribunal: TJES
Processo: 0004140-16.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004140-16.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO CARDOSO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004140-16.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO CARDOSO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ANTONIO DA CRUZ JUNIOR - ES7115-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Eduardo Cardoso Siqueira contra a sentença que o condenou pela prática de vias de fato e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa recorre da decisão, pleiteando a absolvição por alegada insuficiência probatória, a atipicidade da conduta de ameaça e o afastamento da condenação por danos morais, argumentando que a prova se baseia unicamente no depoimento da vítima e que este apresentou contradições.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de vias de fato e ameaça; (ii) saber se o depoimento da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória; (iii) saber se a conduta de ameaça é atípica por ter sido proferida em estado de "raiva"; e (iv) saber se é devida a indenização por danos morais no contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o depoimento da vítima na fase policial, corroborado pelo testemunho da Delegada de Polícia em juízo, que atestou a veracidade dos fatos narrados.

4. O depoimento da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outras provas, como no caso em tela, onde o depoimento da Delegada de Polícia atestou a coerência e a veracidade das declarações iniciais da ofendida.

5. O crime de ameaça se consuma com a intimidação suficiente para causar temor na vítima, sendo irrelevante o estado emocional do agressor no momento da prolação da ameaça.

6. A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais é legal e cabível, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) em casos de violência doméstica, não necessitando de prova específica para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO CARDOSO SIQUEIRA
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 e do crime do art. 147 caput do Código Penal na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias de prisão simples, em regime inicial aberto e ao pagamento de 03 (três) salários-mínimos vigentes, a título de indenização por danos morais à vítima.

A defesa no id. 11777696, pugna pela absolvição pela ausência de provas e afastamento da indenização fixada em favor da vítima.

Pugna, ainda, pelos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 11777698, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15165933, por intermédio do Procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004140-16.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO CARDOSO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ANTONIO DA CRUZ JUNIOR - ES7115-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

“no 14 de fevereiro de 2020, na Moitãozinho, próximo ao Sítio Moitão, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação familiar, praticou vias de fato contra a sua esposa e vítima Alessandra Scarpi Nogueira, e ameaçou, por palavras de causar mal injusto e grave.

No dia dos fatos, o Denunciado e a vítima estavam em uma festa de aniversário, quando o denunciado questionou a vítima, perguntando se ela estava olhando para outro homem que também estava na festa. Logo após a vítima quis ir embora, quando foram para o carro e o denunciado perguntou para a vítima se ela duvidava que ele mataria aquele homem que estava olhando para ela, iniciando uma discussão por motivos de ciúmes.

Durante a discussão, ainda dentro do carro em movimento, o denunciado pegou sua arma e deu vários tiros para o alto e transtornado, passou a agredir a vítima com um tapa no rosto, socos na perna e nas costelas. Quando chegou em casa, a vítima se trancou no quarto com medo de morrer.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimenda do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, e do art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, ambos na forma da lei 11.340/06”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser garantido ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 e do crime do art. 147 caput do Código Penal na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção e 23 (vinte e três) dias de prisão simples, em regime inicial aberto e ao pagamento de 03 (três) salários-mínimos vigentes, a título de indenização por danos morais à vítima.

A defesa no id. 11777696, pugna pela absolvição pela ausência de provas e afastamento da indenização fixada em favor da vítima.

Pugna, ainda, pelos benefícios da justiça gratuita.

Materialidade e Autoria das Vias de Fato e Ameaça

A defesa alega que as provas não são suficientes e que as declarações da vítima foram contraditórias. Contudo, a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas no curso da instrução processual.

A prova se baseia, principalmente, nos depoimentos da vítima, Alessandra Scarpi Nogueira, na fase policial, e na confirmação desses relatos pela Delegada de Polícia, Dra. Edilma Luzia Barbosa de Oliveira, em juízo.

Depoimento da Vítima na Polícia:
Em seu primeiro depoimento, em 14 de fevereiro de 2020, a vítima relatou que Eduardo, em um momento de ciúmes, a agrediu com um tapa no rosto e socos na perna e costelas, além de ameaçá-la e disparar tiros para o alto. Em um segundo depoimento, em 11 de março de 2021, Alessandra reafirmou as agressões físicas e verbais, confirmando que foi agredida com tapa no rosto, socos na cabeça, perna e costelas, e que Eduardo deu tiros para o alto.

Depoimento da Delegada de Polícia em Juízo:
A Delegada, que colheu o segundo depoimento da vítima, testemunhou em juízo e confirmou a veracidade das declarações de Alessandra. Ela explicou que a vítima estava lúcida e que assinou o documento de desistência de medidas protetivas sem ler, por achar que se tratava de questões de divórcio, e que ela reafirmou o primeiro depoimento. A Delegada destacou ainda que a vítima apresentava um comportamento típico de envolvimento em um relacionamento abusivo, com dependência emocional e tentativas de suavizar os fatos. O depoimento da Delegada possui especial relevância probatória por ser uma agente pública com formação jurídica, experiência em violência doméstica, e que atuou de forma técnica e imparcial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é consolidada no sentido de que o depoimento de policiais em juízo é um meio de prova idôneo para condenação, especialmente quando não há indícios de parcialidade e é corroborado por outros elementos.

Vias de Fato:
A defesa argumenta que houve agressões recíprocas e que o réu apenas desferiu socos no banco do carro, não na vítima. No entanto, a vítima, em seus depoimentos na esfera policial, confirmou que foi agredida com socos e tapas. Embora em juízo ela tenha tentado minimizar a situação, a Delegada confirmou que as declarações iniciais foram feitas de forma livre e espontânea. Além disso, a contravenção penal de vias de fato não exige laudo pericial, sendo suficiente a demonstração de violência sem a produção de lesões, o que foi comprovado pelo conjunto probatório.

Ameaça:
A defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando que o réu ameaçou "o homem" e não a vítima, e que a ameaça foi proferida em estado de "total raiva". Contudo, a jurisprudência estabelece que o crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação suficiente para causar temor na vítima, independentemente da intenção de concretizar o mal ou do estado emocional do agressor. A vítima relatou que ficou "com medo de morrer" após os tiros disparados, o que é suficiente para configurar o temor necessário para o crime.

Indenização por Danos Morais

O pedido da defesa de afastamento da indenização por danos morais não pode prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a prática de violência doméstica contra a mulher implica dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumível e não requer prova específica para sua configuração.

O dano moral decorre da violação dos direitos fundamentais da mulher, como a integridade física e psicológica, dignidade e segurança.

A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos é uma medida legal, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É exigido apenas que haja um pedido formal na denúncia, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a indicação de um valor ou instrução probatória específica sobre a extensão do dano.

O valor fixado de 3 (três) salários-mínimos é considerado razoável e proporcional, visando a reparação efetiva do dano e a dissuasão de futuras condutas.

A jurisprudência corrobora que a reconciliação do casal após o crime não afasta o dever de indenizar, uma vez que a ação penal é pública incondicionada.

Ante o exposto, verifica-se que o arcabouço probatório é consistente e suficiente para a condenação do apelante, Eduardo Cardoso Siqueira. A defesa não apresentou provas capazes de refutar os fatos narrados na denúncia e confirmados pelos depoimentos prestados em juízo.

Da Justiça Gratuita

A defesa pleiteia os benefícios da justiça gratuita com base na declaração de hipossuficiência do acusado.

O STJ, em um julgado, entende que a simples circunstância de o agravante ser assistido por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita. No entanto, a defesa não juntou documentos que comprovem sua incapacidade de arcar com as custas.

Portanto, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Diante do exposto, rejeito as teses defensivas e, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)